Tribunal: STF
Processo: RE 88136
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
- PENAL. Medida de segurança. 1) Termo inicial do prazo para cessação da presunção de periculosidade do reincidente (CP, art. 78, § 1º). Orientação do acórdão recorrido: o dies a quo está no fato anterior. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal: está na data do crime que caracteriza a reincidência. Orientação da Lei nº 6.416, de 24.05.77: está na data do cumprimento ou da extinção da pena do crime anterior. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário para afastamento de critério adotado no acórdão recorrido e aplicação, pelo tribunal recorrido, do decorrente da nova lei, substitutivo do que o Supremo Tribunal consagrara em sua jurisprudência. 2) Prevalecimento da lei vigente ao tempo da execução, porque diversa da vigente ao tempo da sentença (Cód. Penal, art. 75).